Tribunal: TJPA
Processo: 0037006-05.2015.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037006-05.2015.8.14.0049

APELANTE: CARLOS MARIO DE BRITO KATO

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX-PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL- PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – MÉRITO - CONVÊNIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVER LEGAL - OMISSÃO - DOLO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE – PRECEDENTES – EXISTINDO NOVA REDAÇÃO MAIS BENÉFICA DO INCISO III DO ARTIGO 12 DA LEI 8.429/1992 NA DATA DO JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO, CERTO QUE ESSA DEVE SER APLICADA DE IMEDIATO, O QUE CONSEQUENTEMENTE ELIMINA A CONDENAÇÃO DO APELANTE NA SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS -
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer a apelação e dar provimento parcial
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgado presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CARLOS MARIÓ DE BRITO KATÓ contra sentença proferida pela Exmª. Srª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel, Drª. Shérida Keila Pacheco Teixeira Bauer, nos autos de AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINSTRATIVA manejada pelo MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ em face do ora apelante.

Síntese dos fatos:

O MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ ajuizou a presente AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA contra o Ex-Prefeito, CARLOS MARIO DE BRITO KATO.

Narrou que o réu celebrou o Convênio CR.NR.0096999-07 (Número no SIAFI 465094) com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Caixa Econômica Federal), objetivando "Implantação de Eletrificação Rural", contudo, não cumpriu sua obrigação de prestar contas enquanto ordenador de despesas.

Aduziu que em razão da ausência de prestação de contas o Município restou prejudicado, por estar com restrições no CAUC (Cadastro Úncio de Convênio), figurando como inadimplente, o que lhe impede de receber recursos advindos de transferências voluntárias dos Governos Federal e Estadual e outras fontes.

Após a instrução processual o juízo
a quo
julgou procedente a demanda, nos seguintes termos (Id. 8877974):

“Por todo o exposto, restou caracterizado o ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, conforme disposto no art. 11, II e VI, da Lei 8.429/92, motivo pelo qual JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para o fim de condenar CARLOS MARIO DE BRITO KATO às penas previstas no art. 12, III, da Lei 8.429/92. [...] Assim, atenta aos critérios acima delineados, o réu deve ser condenado às seguintes penas: 1)- Ressarcimento integral do dano causado ao erário do Município de Santa Izabel do Pará, no valor R$ 608.549,21 (seiscentos e oito mil, quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e um centavos), a ser atualizado a partir de 12/02/2019 (data da última atualização), com correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês. 2)- Pena de multa civil em 05 (cinco) vezes o valor de sua remuneração à época do ato ímprobo, devendo ser considerada a remuneração do mês de dezembro/2012. Sobre o valor total da multa deverá incidir correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da referida data, considerada como o marco do evento danoso. [...] 3)- Pena de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos. 4)- Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos. 5)- Incabível a sanção de perda da função pública, tendo em vista que o réu já não possui mais mandato de prefeito municipal. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. [...]”

Irresignado, CARLOS MARIÓ DE BRITO KATÓ interpôs
Recurso De Apelação (Id nº 8877977)
, sustentando, em síntese, preliminar de inadequação da via eleita para fins de responsabilização, por entender que prefeitos e ex-prefeitos apenas respondem por atos de improbidade administrativa na forma da Lei nº 8.429/92 nas hipóteses em que as condutas não sejam classificadas como crime de responsabilidade, contexto em que deverá ser aplicado o teor do Decreto/Lei nº 201/67.

No mérito, alegou a total inexistência de elementos de prova capazes de demonstrar dolo em sua conduta, nem qualquer dano ao erário, tendo em vista que os serviços contratados foram integralmente prestados, devendo ser afastada a imputação de improbidade administrativa, e reformada a sentença condenatória.

Nesse contexto, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar integralmente a sentença, seja pelo reconhecimento da ausência da prática de improbidade administrativa pelo apelante, seja pela inadequação da via eleita.

Aberto o contraditório, o MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ
deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões à apelação
, consoante certidão ao Id nº 8877983.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso de apelação cível
, conforme Id. 9492738.

É relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação Cível, passando a apreciá-lo.

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA FINS DE RESPONSABILIZAÇÃO.

No caso dos autos, a Ação de Improbidade Administrativa originária deste apelo, fora ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ contra o Ex-Prefeito, CARLOS MARIO DE BRITO KATÓ, em razão de ter celebrado Convênio CR.NR.0096999-07 (Número no SIAFI 465094) com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Caixa Econômica Federal), objetivando "Implantação de Eletrificação Rural", contudo, não teria cumprido sua obrigação de prestar contas enquanto ordenador de despesas.

Considerando esses fatos, o apelante
CARLOS MARIO DE BRITO KATÓ
,

sustentou em suas razões recursais que a sentença
a quo
vai de encontro com os preceitos legais e por este fato deve ser extinta a ação originária sem resolução do mérito por considerar inadequada a via eleita pelo Município de Santa Izabel do Pará para a responsabilização de ex-Prefeito por ato ímprobo, a quem reputa aplicável, no caso, o Decreto-Lei Nº 201/67 que dispõe sobre os crimes de responsabilidade.

A referida preliminar de inaplicabilidade da lei de improbidade aos agentes políticos, no caso, aos prefeitos, requerendo, em razão disso, a extinção do feito sem resolução do mérito, por falta de interesse processual.

De acordo com o repositório jurisprudencial colacionado a seguir desta Corte, a Lei de Improbidade Administrativa aplica-se, sim, aos prefeitos, não havendo incompatibilidade com o Decreto n.º 201-67,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A LEI Nº 8.429/92 NÃO SE APLICA A AOS AGENTES POLÍTICOS. REJEITADA. SERVIDORES PÚBLICOS RECEBENDO SALÁRIO INFERIOR AO MÍNIMO. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DO CONCURSO. DOLO GENÉRICO. IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO. 1.
A Constituição Federal de 1988 não imunizou os agentes políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, das sanções por ato de improbidade administrativa, não se podendo admitir que norma infraconstitucional impusesse tal imunidade. Dessa forma, a Lei nº 8.429/92 se aplica aos Prefeitos Municipais, não havendo incompatibilidade com o Decreto-Lei nº 201/67.
Preliminar rejeitada. 2. Descabida a alegação de ilegitimidade passiva do apelante e da ocorrência de prescrição, pois ficou comprovado que uma servidora recebeu salário inferior ao mínimo durante o seu mandato. 3. Em relação à contratação de servidores com inobservância da ordem de classificação no concurso público, ficou comprovado que o fato ocorreu com uma candidata, que se classificou em 95º lugar, a qual foi preterida, tendo sido nomeado candidato que se classificou em 150º lugar. 4. Para a configuração do ato de improbidade por ofensa aos princípios da administração pública, exige-se o dolo genérico, não sendo necessário o dano ao erário e o enriquecimento ilícito. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.” (TJ-PA - APL: 201030176809 PA, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 03/02/2014, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 19/03/2014)

Por esse motivo,
afasto a preliminar.

MÉRITO

Inicialmente, cumpre registrar as recentes alterações na legislação aplicável ao caso - Lei 8.429/1992 - promovidas pela Lei 14.230/2021 e que entraram em vigor em 26.10.2021.

Cediço que a Lei de Improbidade Administrativa trata-se de norma administrativa sancionadora, integrando o poder punitivo do Estado, razão pela qual deve ser equiparada à norma penal, com aplicação do artigo 5º, XL, da Constituição da República, o qual dispõe que "a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu".

Assim, mesmo em relação às regras de direito material alteradas pela Lei 14.230/2021, considerando a natureza essencialmente punitiva da Lei de Improbidade Administrativa, certo que as alterações que beneficiam o réu devem ser aplicadas imediatamente.

Pois bem.

A questão em análise consiste na verificação da sentença que julgou procedente a ação de improbidade administrativa, ante a comprovação da existência de ato de improbidade a ser atribuído ao recorrente CARLOS MARIÓ DE BRITO KATÓ (Ex-Prefeito).

Examinando os autos, constato que restou demonstrado que a atitude do apelante ocasionou danos ao Município de Santa Isabel, pois ao deixar de prestar contas dos recursos públicos federais recebidos por meio do Convênio CR.NR.0096.999-07 (Id nº 8877853), não tendo sido encontrados quaisquer documentos relacionados à esta celebração nos arquivos da Prefeitura Municipal de Santa Isabel após sua gestão, o que ensejou a condição de inadimplente do Município, impossibilitado de receber recursos da União, conforme Id nº 8877853.

O
artigo 70, parágrafo único, da Constituição da República
estabelece que qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos deverá prestar contas.

A prestação de contas visa assegurar a fiscalização da regular aplicação dos recursos repassados de um ente federativo para outro mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres.

A omissão do gestor público quanto ao dever de prestar contas configura ato de improbidade administrativa, nos termos do
artigo 11, inciso VI, da Lei 8.429 de 1992
, cujo texto prevê:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

(...)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

O Representado, na condição de Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará, foi ordenador de despesas inerentes aos recursos oriundos do Convênio CR.NR.0096999-07 (Número no SIAFI 465094), celebrado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), objetivando a Implantação de Eletrificação Rural.

O apelante foi ordenador de despesa, por força do cargo público que ocupava, e à luz do art. 26-A, §7° da Lei Federal 10.522/2002, estava obrigado a prestar contas dos recursos financeiros recebidos por intermédio da Convenente para a execução do Convênio mencionado, cuja vigência se encerrou em 31/03/2006, diretamente ao Órgão concedente, providência, que, não foi efetivada.

A omissão quanto à apresentação da prestação de contas dos recursos repassados perante tal órgão federal enseja a suspensão do repasse dos recursos públicos federais para o Município de Santa Izabel do Pará, presentemente considerado inadimplente, com inscrição no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI, conforme informação obtida junto ao Cadastro Único de Convênio - CAUC.

O disposto no
artigo 26-A, §7º, da Lei 10.522 de 2002
,
que imputa ao prefeito sucessor a obrigação de prestar contas dos recursos provenientes de convênios, contratos de repasse e termos de parcerias firmados pelos seus antecessores. Senão vejamos:

“Art. 26-A. O órgão ou entidade que receber recursos para execução de convênios, contratos de repasse e termos de parcerias na forma estabelecida pela legislação federal estará sujeito a prestar contas da sua boa e regular aplicação, observando-se o disposto nos §§ 1o a 10 deste artigo.

(...)

§7º Cabe ao prefeito e ao governador sucessores prestarem contas dos recursos provenientes de convênios, contratos de repasse e termos de parcerias firmados pelos seus antecessores”.

Entretanto, na hipótese dos autos o vencimento da obrigação de prestar contas não ultrapassou o mandato do requerido
(mandato de 1º de janeiro de 2005 a 31 de dezembro de 2012)
, o qual não observou o dever constitucional e legal de prestação de contas.

Acrescente-se que o apelante em nenhum momento afirmou que não teve condições de prestar as contas, restringindo a sua argumentação à alegação de que não existiu dolo, má-fé, desonestidade, desvio de verba ou deslealdade, não configurando improbidade qualquer ilegalidade.

Destaco que o apelante durante a instrução processual apesar de citado para apresentar contestação, preferiu se silenciar, conforme certidão Id. 18840636, diante desse fato o magistrado
a quo
decretou a revelia do réu, logo em seguida os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 1º grau, o qual requereu a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para que prestasse informações a respeito do Convênio CR.NR.0096999-07.

A Caixa Econômica Federal se manifestou sob Id. 18842938, momento em que informou que as contas não foram prestadas pelo réu, ora apelante, bem como, informou não possuir interesse de integrar a lide.

Em nova manifestação a Caixa Econômica Federal informou a pendência na prestação de contas do convênio objeto da lide e a abertura de procedimento para TCE (Tomada de Contas Especial).

Ora, sob o ângulo até aqui reportado, não vejo apenas uma mera irregularidade no fato de não ter sido apresentada a prestação de contas no prazo estipulado, mas sim dolo, uma omissão premeditada para ocultar a real destinação dos recursos públicos, conforme restou evidenciado com as informações trazidas pela Caixa Econômica Federal, que informou que iria enviar um dossiê para abertura de Tomada de Contas Especial.

Em face das circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, conforme fundamentação acima expendida, entendo plenamente caracterizada a improbidade administrativa atribuída ao ex-gestor municipal, ora recorrente, por violação dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, de modo que tenho por inquestionável a subsunção de sua conduta à hipótese do art. 11 da Lei nº 8.429/92, uma vez que, para configuração do ato de improbidade previsto no artigo 11, inciso VI, da Lei 8.429 de 1992, imprescindível a comprovação da conduta ilícita e do elemento volitivo, consistente no dolo de cometer o ato ilícito.

Restou incontroversa a inércia do apelante em cumprir o dever de transparência - prestar contas, e não apresentando justificativa razoável para a sua omissão, fica evidenciado o elemento subjetivo, neste caso, o dolo de descumprir a obrigação constitucional, legal e convenial, em manifesta ofensa aos princípios que regem a Administração Pública.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – EX-PREFEITO MUNICIPAL - CONVÊNIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR - DESÍDIA - EFETIVO DANO AO ERÁRIO - DOLO GENÉRICO - OCORRÊNCIA - ENQUADRAMENTO NO ART. 11, INC. VI, DA LEI FEDERAL N.º 8.429/92 - ATO ÍMPROBO - OCORRÊNCIA - PRELIMINAR -
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - INOCORRÊNCIA -REJEIÇÃO.

À luz da jurisprudência dos tribunais, nem toda ilegalidade revela a prática de ato de improbidade administrativa, pois este último pressupõe a identificação do elemento subjetivo da conduta do agente em violação aos tipos previstos nos arts. 9º e 10 da Lei Federal n.º 8.429/92.2. A ausência da prestação de contas referentes a convênio celebrado pelo ex-Prefeito do São Joao do Oriente, diante da configuração da desídia do agente público, mesmo após a notificado pelo Órgão Convenente para a regularização, somada à obrigação imposta ao ente público de devolução da quantia repassada, sobre a qual não há qualquer demonstração de reversão ao interesse público local, configuram ato ímprobo ensejador da obrigação de indenizar, por força do art. 11, inc. VI, da Lei Federal n.º 8.429/92. (Apelação Cível 1.0309.13.003885-9/001, Relator(a): Des.(a) Edgard Penna Amorim, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/04/2021, publicação da súmula em 07/05/2021).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - RESSARCIMENTO DE DANOS – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CONVÊNIO - AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO NO SIAFI/MG – INCIDÊNCIA DO ART. 10, "CAPUT", E DO ART. 11, VI, AMBOS DA LEI N.º 8.429/1992 - SENTENÇA REFORMADA. Descumprida pelo então Prefeito a obrigação de prestar contas, demonstrado o seu descuido quanto a manutenção de documentos essenciais a tal prestação e efetivada a
inscrição da municipalidade no SIAFI/MG exatamente por conta de tais
condutas, configuradas restam as hipóteses de improbidade administrativa descritas nos artigos 10, "caput", e 11, VI, ambos da Lei n.º 8.429/1992. (Remessa Necessária-Cv 1.0123.13.004607-1/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/02/2021, publicação da súmula em 03/03/2021).

O dano também foi comprovado diante da inscrição do município no cadastro Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) por ter as contas atinentes ao Convênio CR.NR.0096999-07 rejeitadas, prejudicando o recebimento de novas verbas.

Nesse cenário, manifesto o ato de improbidade previsto no artigo 11, VI, da Lei 8.429 de 1992, visto que o requerido foi desidioso quanto ao seu dever de prestar contas e causou danos ao erário municipal.

Quanto à aplicação das penalidades constantes do artigo 12 da Lei 8.429/1992, certo que devem ser proporcionais ao ato ilícito praticado e ao dano decorrente dele.

Embora o referido dispositivo promova a aglutinação de penalidades em cada um dos seus incisos, a penalidade deve ser individualizada caso a caso, de modo que seja efetivada a justiça no caso concreto.

Nesse sentido a doutrina de Waldo Fazzio Júnior:

“O que se propõe, aqui, em homenagem à proporcionalidade, é que não o faça, como regra, porque a melhor leitura da Lei nº 8.429/92 não é a que se afina com a aglutinação de sanções, mas a que individualiza a pena e, assim, se harmoniza com o art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna. O razoável tem embasamento constitucional. Que a regra seja, pois, iluminar o fato sob a proporção e a justa medida.
(Improbidade administrativa: doutrina, legislação e jurisprudência. São Paulo: Atlas, 2012, p. 518)”

O artigo 12, III, da Lei 8.429/1992 estabelece as seguintes penalidades para a hipótese de prática de ato de improbidade previsto em seu artigo 11. Vejamos:

“Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações,
que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

(...)
III - na hipótese do art. 11 desta Lei, pagamento de multa civil de até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 (quatro) anos;

Observe-se que a nova redação do dispositivo pela Lei 14.230 de 2021 excluiu do inciso III as penalidades de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos.

A sentença ora combatida foi proferida em 18.12.2020 condenando o requerido:

1) Ressarcimento integral do dano causado ao erário do Município de Santa Izabel do Pará, no valor R$ 608.549,21 (seiscentos e oito mil, quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e um centavos), a ser atualizado a partir de 12/02/2019 (data da última atualização), com correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês.

2) Pena de multa civil em 05 (cinco) vezes o valor de sua remuneração à época do ato ímprobo, devendo ser considerada a remuneração do mês de dezembro/2012. Sobre o valor total da multa deverá incidir correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da referida data, considerada como o marco do evento danoso.

3) Pena de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos.

4)- Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos.

5)- Incabível a sanção de perda da função pública, tendo em vista que o réu já não possui mais mandato de prefeito municipal.

Conforme registrado em linhas anteriores, considerado o caráter sancionatório da lei de improbidade administrativa, eventuais alterações que tragam benefício para o réu devem ser aplicadas de imediato.

Assim, considerado o caráter devolutivo do instituto recurso de apelação, certo que a penalidade da suspensão dos direitos políticos deve ser, desde logo, excluída da condenação
.

Quanto ao efeito devolutivo destaque-se a doutrina de Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha:

“Deve-se considerar, atualmente, que o efeito devolutivo decorre da interposição de qualquer recurso, equivalendo a um efeito de transferência da matéria ou de renovação do julgamento para outro ou para o mesmo órgão julgador.

(...)
O § 1° do art. 1.013 do CPC diz que serão objeto da apreciação do tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, desde que relacionadas ao capítulo impugnado.

(...)
Interposto o recurso contra a decisão, o tribunal poderá, desde que respeitado o contraditório (art. 10, CPC), examinar todas as questões suscitadas, ainda que não enfrentadas pelo juízo recorrido, relacionadas àquilo que é objeto litigioso do procedimento recursal.

(Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. Vol. 3. 13ª ed. reescrita de acordo com o Novo CPC. Salvador: Juspodvim, 2016, p. 143-144)

É sabido que o efeito devolutivo promove a transferência para o Tribunal da matéria impugnada e, sendo objeto da impugnação recursal a condenação do requerido, certo que as penalidades estão contidas em seu
objeto.

Desse modo, existindo nova redação mais benéfica do inciso III do artigo 12 da Lei 8.429/1992 na data do julgamento do presente recurso, certo que essa deve ser aplicada de imediato, o que consequentemente elimina a condenação do apelante na suspensão dos direitos políticos
.

No que tange às demais penalidades impostas na sentença
a quo
, entendo que devem ser mantidas integralmente.

Mediante tais fundamentos, NÃO ACOLHO a preliminar e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para excluir da condenação a penalidade de e suspensão dos direitos políticos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 25/10/2022